Tribunal: TJSP
Processo: 1097770-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença homologatória da prova produzida – Inconformismo da autora – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade do apontamento constante em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença homologatória da prova produzida – Inconformismo da autora – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade do apontamento constante em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso, sendo incabível a condenação em verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097770-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA LUIZA FERREIRA, é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097770-40.2018.8.26.0100 -Voto no 7862
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1097770-40.2018.8.26.0100
Apelante: Maria Aparecida Luiza Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelada: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza de 1a Instância: Juliana Crespo Dias
Voto no 7862
APELAÇÃO CÍVEL Produção antecipada de provas Sentença
homologatória da prova produzida Inconformismo da autora
Autora que postula a exibição de documentos para apurar a
regularidade do apontamento constante em órgãos de proteção ao
crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial,
nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de
Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes

Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de
documento sem caráter contencioso, sendo incabível a condenação
em verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório se adota, que, em
ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido de
formulado na inicial, para homologar a prova produzida nos autos. Por força
da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais,
observada a gratuidade de justiça, sem fixação de verba honorária
sucumbencial.
Inconformada, apela a parte autora a fls. 119/123.
Sustenta, em síntese, que a apelada deu causa à propositura da ação,
porquanto deixou de exibir a documentação solicitada extrajudicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097770-40.2018.8.26.0100 -Voto no 7862
3
Assim, entende que a ré deverá arcar com os honorários advocatícios
sucumbenciais; que os honorários advocatícios são devidos por força do
princípio da sucumbência, segundo o qual o processo não pode gerar
qualquer ônus para a parte que tem razão. Aguarda, assim, a reforma da
sentença para o fim de condenar a apelada ao pagamento dos honorários
advocatícios em quantia não inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo em face da concessão da gratuidade de justiça à apelante.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 127/129), os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar o cabimento da verba honorária sucumbencial
em favor dos patronos da autora.
Na inicial, a autora alega ter sido surpreendida com
a inclusão de seu nome no SERASA, em 21/01/2017, por débito no valor de
R$ 7.057,36 (sete mil e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). Assim,
solicitou a exibição do suposto contrato firmado entre as partes, que ensejou o
apontamento restritivo, tendo a ré se quedado inerte. Por isso, pleiteia
compelir, judicialmente, a ré a exibir os documentos que embasaram o
apontamento restritivo.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora
possui interesse em pleitear a exibição dos contratos firmados entre as partes,
por meio da ação de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097770-40.2018.8.26.0100 -Voto no 7862
4
inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “A produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III. o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”,
tratando-se de ação dotada de natureza de jurisdição voluntária, sendo, pois,
incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
No caso, a natureza jurídica da ação é definida pela
causa de pedir e pedido formulado na inicial, que na hipótese dos autos se
subsume ao disposto no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil,
sem caráter contencioso.
Diante disso, constata-se que não há pretensão
contenciosa no pedido formulado pela autora, na medida em que não houve
indicação de fatos que se relacionam com os documentos cuja exibição
pretendeu a apelante, conforme dispõe o artigo 397, do Código de Processo
Civil1.
Assim, o interesse de agir manifestado pela autora,
para conhecimento das informações constantes no contrato firmado entre as
partes, restou apreciado pelo MM. Juízo “a quo”.
No concernente ao pedido de condenação da ré ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
revendo
posicionamento anteriormente adotado, tem aplicação o disposto no artigo
382, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, que regula o procedimento de
1 Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
(...)
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com
a coisa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097770-40.2018.8.26.0100 -Voto no 7862
5
produção antecipada de provas, o qual dispõe que o Juiz não se pronuncia
sobre a ocorrência ou não do fato controvertido, nem sobre eventuais
consequências jurídicas, não se justificando a apresentação de defesa ou,
ainda, a aplicação do princípio da causalidade para imposição de ônus
sucumbencial, ante a ausência de lide.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação de
dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Demanda proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, em
que a pretensão deduzida pelo autor se adequa ao procedimento de
produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e
seguintes do CPC em vigor. Solicitação prévia de exibição dos
documentos e existência da relação jurídica comprovadas. Consideração
do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir
configurado. Circunstância em que a ré anexou à resposta alguns
documentos. Alegação do autor que tais documentos não comprovam a
existência do débito. Consideração de que a produção antecipada de
prova constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, não podendo o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (CPC,
382, § 2o). Prova homologada. Observação no sentido de que a produção
antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição
voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência.
Litigância de má-fé. Inocorrência. Não constatada a alteração da
verdade dos fatos. Sanção por litigância de má-fé afastada. Sentença de
indeferimento da petição inicial e extinção do processo, por falta de
interesse de agir, anulada. Determinação do prosseguimento do feito
como produção antecipada de prova. Recurso, em parte, provido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097770-40.2018.8.26.0100 -Voto no 7862
6
maioria. Dispositivo: deram provimento, em parte, ao recurso, por
maioria.” (TJSP, Apel. no 1038171-56.2017.8.26.0602, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
21/08/2018).
Diante de tais ponderações, e tendo em vista o
caráter não contencioso do processo, não há como condenar a ré ao
pagamento das verbas sucumbenciais, sobretudo a verba honorária, diante da
homologação da prova produzida nos autos, nos termos do artigo 382, §2°, do
Código de Processo Civil.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora